Tribunal: TJDFT
Processo: 0000062-93.2008.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Vistos etc. Petição de ID 17378210: O Distrito Federal requer a concessão de prazo adicional de 20 dias para a conclusão do procedimento administrativo, com vistas ao pagamento das RPV’s expedidas nos presentes autos. Afigurando-se razoável o pleito antes referido, defiro-o nos termos em que formulado. Após o término do prazo acima assinado, com ou sem o pagamento, retornem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se.